Tribunal: TJPA
Processo: 0032068-12.2000.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0032068-12.2000.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: SIMONE DE JESUS FERREIRA FREIRE, ADALBERTO LIRIO DE NAZARE LOPES, ALAN PATRICK CLEMENTE ALENCAR, CARLOS ALBERTO RUFINO, CELIO TOMAZ NUNES SALVADOR, DEISE FERREIRA, ELIAS NASCIMENTO DOS SANTOS, ELIEZER VERAS DE MORAES, FRANCISCO HELENO BARBOSA DE BRITO, HAROLDO JORGE BARBOSA VIEIRA, HERLON WIVEENS PEREIRA DE CAMPOS, ISAAC BARBOSA DE BRITO, JOAO LUZ DE OLIVEIRA, JOSE CLADIO CARVALHO RODRIGUES, JOSE MARCOLINO RODRIGUES FERREIRA, JOSE MARIA SANTOS, MARCO ANTONIO NASCIMENTO DE ARAUJO, MARCOLINO DIAS BARBOSA NETO, MARIA OFELIA ALBANO BAIMA, MARILIA SOUZA MACIEL, MARIO SOARES DA ROCHA, MAURO ANTONIO RIBEIRO DO AMARAL, ROSANA LUCIA SANTOS DA SILVA, SERGIO AUGUSTO FERREIRA, SERGIO DENIS TEIXEIRA LISBOA, ANTONIO ALDENIR DA CONCEICAO LIMA, ARNALDO ALVES PEREIRA, CELSO FERREIRA SARMENTO FILHO, JOSE ALVES DO CARMO, MARINALDO PEREIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR ILEGALIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. TEMA 485/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 485/STF, em controvérsia sobre a legalidade de intervenção judicial em concurso público diante de alegados erros materiais e falhas procedimentais na prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido extrapolou os limites do controle judicial ao reconhecer ilegalidade em ato da banca examinadora; (
ii
) estabelecer se a revisão da conclusão adotada demanda reexame de fatos, provas e cláusulas editalícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afirma que o Poder Judiciário pode intervir em concurso público em hipóteses excepcionais de ilegalidade, conforme o Tema 485/STF.

Reconhece que o acórdão recorrido identificou erros materiais e falhas procedimentais graves que comprometeram a isonomia e a vinculação ao edital.

Entende que afastar a conclusão do Tribunal de origem exige reexame do conjunto fático-probatório e das regras do edital, vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF.

Conclui que não há distinção relevante a afastar a aplicação do Tema 485/STF, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte Suprema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O controle judicial em concurso público é admitido, excepcionalmente, em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, nos termos do Tema 485/STF.

2. A revisão de conclusão sobre ilegalidade reconhecida pelo Tribunal de origem demanda reexame de fatos, provas e cláusulas editalícias, vedado em recurso extraordinário.

3. A inexistência de distinção relevante impõe a aplicação da tese vinculante e a inadmissão do recurso extraordinário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485); STF, ARE 1555597
AgR
; STF, RE 1562155
AgR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
21
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
3 a 12 de junho de 2026
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmaram impedimento / suspeição as Desembargadoras VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA e MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil
(ID n.º
32271976
) - ante a incidência da tese jurídica vinculante do
Tema nº 485 (RE 632853)
- o agravante interpôs o presente
agravo interno
em

recurso extraordinário (ID
33019221
)
.

Sustentou que
o Tribunal de origem teria extrapolado os limites do controle de legalidade ao intervir em matéria própria da banca examinadora, ampliando indevidamente o conceito de ilegalidade ao reconhecer falhas procedimentais no certame como fundamento para anulação de questões, o que, em seu entender, contrariaria a tese do Tema 485/STF.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, afastar a aplicação do Tema 485/STF e determinar o regular processamento do recurso extraordinário.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID
33352290
).

É o relatório.

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que apresentados tempestivamente, preparado
dispensado
s, e manejados por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais extrínsecos, conheço dos presentes agravos, passando à análise.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à legalidade da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob fundamento da incidência da tese firmada pelo STF no Tema 485 da repercussão geral (RE 632853), assim disposta:

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

A decisão monocrática ora agravada apontou que o acórdão combatido pelo recurso extraordinário identificou situação de flagrante ilegalidade no
Concurso Público C-69/1998

ao qual o
s
agravado
s
se submete
ram
, de forma a autorizar a intervenção do poder judiciário.

A turma analisou a apelação interposta contra sentença em mandado de segurança que veicula a ocorrência de erros grosseiros na prova aplicada.

Vide excerto
do acórdão:

“
No presente caso, não se trata de questionar a discricionariedade da banca examinadora em avaliar respostas ou estabelecer critérios técnicos, mas sim de corrigir erros materiais e procedimentais que comprometeram a isonomia entre os candidatos, ferindo os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

O edital do certame previa regras claras e vinculantes quanto à formulação das questões, cabendo à organizadora garantir a lisura e igualdade de condições entre os candidatos. Contudo,
a prova aplicada apresentou erros materiais graves, como questões com alternativas repetidas, comandos mal formulados e a comunicação tardia de erratas, após transcorrida aproximadamente metade do tempo regulamentar.

Essas falhas configuraram prejuízo concreto aos impetrantes, pois, ao terem acesso tardio às correções, ficaram em desvantagem em relação aos demais
participantes, violando o princípio da isonomia. A situação é agravada pela previsão expressa no edital de que o cartão resposta não poderia ser retificado, impossibilitando qualquer ajuste por parte dos candidatos que já haviam registrado suas respostas
.
”(
grifei – Voto ID
17300855
)

Entendo que, t
endo a turma julgadora firmado seu convencimento acerca da ilegalidade ocorrida no concurso após a verificação dos
erros materiais objetivos
e
falhas procedimentais graves
relatados nos autos,
a
desconstituição desta conclusão é providência que esbarraria em verificação probatório, inviável diante da Sumula 279/STF
.

Neste sentido, o STF já explicou que “
para dissentir do decidido pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal”
(ARE 1555597
AgR
).

Percebe-se, assim, que decisão monocrática, ao aplicar o Tema 485/RG, reconhecendo o alinhamento do acórdão à tese vinculante, coaduna-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não havendo, pois,
divergência real entre o caso concreto e a tese firmada,
uma vez que o agravante
limit
ou-se
a rediscutir a existência de ilegalidade reconhecida pelo Tribunal de origem.

Vide exemplificativamente:

EMENTA Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Anulação de questão. Possibilidade de excepcional análise pelo Poder Judiciário. Tema 485 da repercussão geral. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença concessiva da segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4.
Acórdão recorrido que não divergiu da jurisprudência desta Corte consolidada no Tema 485 da repercussão geral, que preconiza que não “compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 5. Hipótese em que, para
dissentir
do decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/SFT.
IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(RE 1562155
AgR
, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
06-11-
2025 PUBLIC
07-11-2025)

Não há, pois, falar em distinção relevante
("distinguishing
") que afaste a aplicação do precedente de repercussão geral. Ao revés, a similitude fática é inequívoca.

Assim, impõe-se o reconhecimento da correção da
decisão de ID
32271976
, que negou seguimento ao recurso extraordinário em estrita consonância com o paradigma obrigatório do STF, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto pelo DESPROVIMENTO do agravo interno em recurso extraordinário
, mantendo-se a decisão de ID
32271976
,
nos termos da fundamentação expendida, devendo ser mantida a decisão da Vice-presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário diante da conformidade do acórdão recorrido com a
Tese Jurídica Vinculante 485 firmado pelo STF pela sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC;

Outrossim, cabível exortar ambas as partes no sentido de que
a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 17/06/2026